Tribunal: TJDFT
Processo: 0739557-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMAS INFOJUD E SISBAJUD. ÚLTIMA PESQUISA INFOJUD REALIZADA HÁ MAIS DE 4 ANOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADDE. APLICABILIDADE. PESQUISA SISBAJUD EM NOME DA CÔNJUGE DO DEVEDOR. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os sistemas SISBAJUD e INFOJUD têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. De outro lado, compete, precipuamente, ao credor a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora.
2. Este Tribunal de Justiça adota a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto a possibilidade de reiteração dos pedidos de pesquisa eletrônica, observando-se o critério temporal e o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011).
3. Na hipótese, verifica-se que as últimas pesquisas de ativos registrados em nome dos devedores ocorreram em 04/03/2020 (INFOJUD) e 06/06/2024 (SISBAJUD). Assim, em relação ao sistema INFOJUD houve transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação da diligência.
4. No caso, o pedido de realização de busca de bens no sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, em nome da cônjuge do executado, não merece amparo, uma vez que o pedido de penhora de ativos financeiros de parte estranha à lide carece de amparo jurídico. 4.1. Nota-se que a esposa do agravado não compôs o processo originário, sequer o cumprimento de sentença, impositivo o indeferimento de pesquisa de bens em seu nome, sob pena de afronta ao devido processo legal.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para deferir o pedido de nova pesquisa no sistema INFOJUD em relação aos executados.